Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749645-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CESAR ALVARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A, FEDERAL AUTOMOVEIS LTDA - EPP, ROMULO FERREIRA ALVARES D E C I S Ã O FEDERAL AUTOMÓVEIS LTDA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento. O Embargante sustenta que há omissão na decisão quanto ao prazo para apresentação de contrarrazões, que, segundo seu entendimento, somente se inicia após a citação do último agravado. Alega que “a ausência de citação do agravado ROMULO FERREIRA ALVARES impossibilitou o início do prazo para que os demais agravados pudessem exercer sua defesa adequadamente. Afirma que “conforme dispõe o artigo 231, §1o e §4o, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo para contestação ou contrarrazões deve iniciar-se somente após a citação do último agravado, razão pela qual a ausência de citação compromete não apenas a defesa do agravado ausente, mas também dos demais envolvidos no feito”. Requer (i) “o provimento do recurso para O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, determinando-se que o prazo para contrarrazões somente se inicie após a citação de todos os agravados, conforme disposto no artigo 231, §1o e §4o, do CPC”; (ii) “a concessão de efeito modificativo ao presente embargo, com a suspensão do julgamento do agravo de instrumento até que seja devidamente realizada a citação do agravado ROMULO FERREIRA ALVARES”; (iii) “a reanálise da decisão para garantir o contraditório e a ampla defesa de todos os envolvidos”; (iv) “caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja expressamente fundamentada a razão pela qual o prazo para contrarrazões não deve se iniciar apenas após a citação de todos os agravados, evitando futuras nulidades processuais”. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada. O pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do dia 10/04/2025 foi indeferido “porque não cabe sustentação oral na presente hipótese, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil”, e porque a ausência de intimação do Agravado ROMULO FERREIRA ALVARES para apresentar contrarrazões não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria discutida no presente recurso perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito”. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. É dispensável a intimação do agravado para responder ao recurso, quando não formada a relação processual na origem, por não haver prejuízo ao contraditório, posto que este será diferido. Precedentes do STJ. 2. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AI 07146966220228070000, 3a T., rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 21/7/2022)” Não se deve confundir a contagem do prazo para contestar com a contagem do prazo para resposta a recurso, este “contado individualmente”, a teor do que prescreve o artigo 231, § 2o, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator